Tribunal: TJDFT
Processo: 0721908-11.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito CIVIL. Recurso inominado. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. POSTERIOR PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. VALOR MANTIDO (r$5.000,00 E R$3.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação indenizatória decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado e de posterior publicação de mensagens ofensivas na rede social Instagram.
1.1. A recorrente pretende a redução da compensação por danos morais para R$2.000,00, em relação ao recorrido, e para R$1.621,00, em relação à recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a redução da reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Dano moral.
3.1. Inaplicabilidade do princípio do non bis in idem. Código Civil, art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal. No caso, a sentença penal condenatória sequer fixou condenação por dano moral à recorrente, motivo pelo qual não se sustenta a tese alegada. Nesse sentido, o Acórdão 2054057.
3.2. A publicação de ofensas em rede social ultrapassa a intenção de narrar fatos para desvirtuá-los e conformá-los ao desígnio de ofender, humilhar e constranger a vítima, caracterizando ato ilícito passível de compensação pecuniária. Precedente: Acórdão 1369110.
4. Quantum fixado. Em relação ao valor do dano moral, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que o valor da compensação deve ser fixado pelo Juízo a quem incumbe o julgamento da causa, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação pela via recursal nas hipóteses em que for demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram a sua valoração.
4.1. Da recorrida. O valor arbitrado de R$3.000,00 está em consonância com o quantum estabelecido a título de reparação mínima das Turmas Criminais do TJDFT para crimes envolvendo a condenação imposta. Precedente: Acórdão 2083864.
4.2. Do recorrido. Utilização do critério bifásico (STJ, REsp no 1.152.541 – RS). Para danos morais advindos de publicação de conteúdo ofensivo na internet, as Turmas Recursais do Distrito Federal e as Turmas Cíveis do TJDFT têm fixado a compensação entre R$3.000,00 e R$20.000,00 (Acórdãos 1162824, 1812902 e 1031538). Analisando-se a gravidade e as circunstâncias do caso (crime de injúria racial e publicação em rede social de mensagens ofensivas de baixo calão, após o trânsito em julgado da condenação penal), admite-se a elevação para R$5.000,00, tal como fixado na r. sentença recorrida.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados por equidade, no valor de R$500,00, em observância ao art. 6o, combinado com o art. 55, da Lei no 9.099/1995, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.
__________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 935.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 1.152.541 - RS (2009/0157076-0), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 13/9/2011; TJDFT, Acórdão 1369110, APC 0719187-80.2020.8.07.0001, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 1/9/2021; TJDFT, Acórdão 2054057, 0706877-88.2024.8.07.0005, Rel. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 8/10/2025; TJDFT, Acórdão 2083864, 0722913-34.2022.8.07.0020, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 28/1/2026; TJDFT, Acórdão 1162824, RI 0703303-34.2018.8.07.0016, Rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/4/2019; TJDFT, Acórdão 1812902, RI 0707746-82.2023.8.07.0006, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/2/2024; TJDFT, Acórdão 1031538, APC 20160110520906APC, Rel. SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 12/7/2017.